Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707926-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA REQUERIDO: R. N. S. L. D E S P A C H O Trata-se de pedido formulado por UNIMED – RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível interposto na origem contra a sentença de procedência proferida na Ação de Conhecimento, Feito n.o 0723956-97.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ora Requerente por R. N. S. L., representado por sua genitora AMANDA NUNES DE SOUZA. Postula a Requente a “concessão – limine litis – de efeito suspensivo à sentença de piso até o julgamento do mérito da presente apelação, dado o perigo de irreversibilidade e também o fato de que a decisão de primeiro grau não transitou em julgado” (Num. 33518815 - Pág. 5). Tendo em vista o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, concedo à Requerente o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre a inexistência de interesse no pedido de efeito suspensivo, uma vez que a Apelação Cível interposta pela Requerente na origem enquadra-se no caput do art. 1.012 do CPC: “A apelação terá efeito suspensivo.”, sendo certo que a sentença proferida no Feito originário não se amolda a nenhuma das hipóteses do § 1o do referido art. 1.012 do CPC. I. Brasília – DF, 16 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador